Tribunal: TJBA
Processo: 8060678-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060678-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MOISES NORBERTO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CIENTISTA. LAVAGEM DE CAPITAIS PRATICADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DA LINHA VERDE/BA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DESCRIÇÃO DETALHADA DE ESTRUTURA ORGANIZADA COM DIVISÃO DE TAREFAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE CAPITULAÇÃO FORMAL DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Paulo Alberto Carneiro (OAB/BA 22.705) e outros, em favor dos pacientes Moisés Norberto dos Santos e Gabriele Teixeira de Alcântara, contra ato atribuído ao Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador/BA, no âmbito da Ação Penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, originada da denominada Operação Cientista. Narram os autos, mais precisamente o ID 490450026 da origem, os seguintes termos: "[...]conforme se extrai da denúncia de Id 476852960, ‘a investigação que dá suporte à presente denúncia teve origem na instauração do inquérito policial de nº 61.039/2024 pela 4ª DTE/DENARC e teve por escopo apurar os mecanismos de dissimulação de ativos financeiros auferidos por associação voltada à prática do tráfico de drogas, com atuação no Município de Mata de São João, nas localidades de Açuzinho, Açu da Torre, Malhadas, Pau Grande, Olhos d ́Água e Sapiranga, na Linha Verde, descortinada com as provas coletadas no inquérito policial de nº 29.901/2024-4ª DTE/DENARC, da prática dos crimes antecedentes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.’ Nesse contexto, foi apurado pelas autoridades policiais que havia um o grupo criminoso liderado por MOISÉS NOBERTO, vulgo ‘CIENTISTA’ ou ‘CHEVETTE’, apelido utilizado para nomear a presente operação, qual seja, Operação Cientista, o qual tinha na pessoa de PAULO CESAR DOS SANTOS PIRES (‘Doca’ ou ‘Zóio’) – morto em confronto com agentes policiais em 06.09.2024 na cidade de Salvador – seu braço armado e principal colaborador, ambos vinculados à facção criminosa denominada Bonde do Maluco (BDM), ostentando o domínio do tráfico de drogas na ‘Linha Verde’ (Mata de São João), possuindo rede de apoio na cidade de Catu, onde foi apontado por ligações com o traficante GÊNESIS MOABE, alvo da Operação Tarja Preta da Polícia Federal. Segundo pontuou o Ministério Público, a partir da interceptação de comunicações telefônicas e afastamento de sigilos telefônico e telemático em desfavor de Paulo Cesar dos Santos Pires Filho, Moises Noberto (‘Cientista’) e Olga Passos da Silva inaugurou-se inquérito para apurar o delito de lavagem de dinheiro, conforme decisão contida no processo 8001274-98.2024.8.05.0164, instaurado no Juízo Criminal da Comarca de Mata de São João. Prossegue afirmando que ‘O núcleo criminoso, com poderio bélico, voltado para a prática do narcotráfico no município de Mata de São João, notadamente em áreas da Linha Verde, com sua exponencial vocação turística, e outros municípios da região metropolitana, ratificada a induvidosa liderança nele exercida por CIENTISTA, faccionado que ocupa papel de líder no BDM – também vinculado ao traficante GENESIS MOABE, com atuação no município de Catu (Operação TARJA PRETA/PF)’. Segundo o Parquet foi possível, pela medida deferida nos autos da cautelar de nº 8001274-98.2024.8.05.0164, identificar o diagrama do presente grupo criminoso, requerendo o recebimento da denúncia e a condenação dos denunciados no tipo penal previsto no art. 1º, §1º, inc. II, c/c §4º (de forma reiterada) da Lei 9613/98.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de imputação formal do crime de organização criminosa na denúncia impede a fixação da competência da Vara Especializada nos termos da Lei Estadual nº 10.845/2007; e (ii) estabelecer se a existência de conexão com feitos que apuram crimes antecedentes (tráfico de drogas e associação para o tráfico) na comarca de Mata de São João impõe a reunião dos processos e a redistribuição da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Estado da Bahia possui competência expressa para julgar infrações penais que envolvam, de modo articulado, crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme art. 130-A da Lei Estadual nº 10.845/2007. 4. A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve com robustez fática a existência de uma estrutura criminosa estável, hierarquizada e com divisão funcional de tarefas, voltada à ocultação e dissimulação de capitais oriundos do tráfico de drogas, especialmente na região turística da Linha Verde, em Mata de São João, com ramificações em outras cidades, como Catu e Salvador. 5. A narrativa da peça acusatória não se limita a referências genéricas à facção Bonde do Maluco (BDM), mas aponta com precisão o papel de liderança exercido pelo paciente Moisés Norberto dos Santos, mesmo recluso, no núcleo financeiro da organização, orientando terceiros, inclusive a paciente Gabriele Teixeira de Alcântara, para movimentar recursos e blindar o patrimônio ilícito mediante interpostas pessoas, contratos fictícios e contas de laranjas. 6. As investigações identificaram o uso de ao menos 12 contas bancárias em nome de terceiros, movimentando mais de R$ 3 milhões em curto período, com padrão típico do método smurfing, revelando engenharia financeira com o propósito de dificultar o rastreio da origem ilícita dos recursos. 7. A atuação da paciente Gabriele, companheira do líder, consistia na operacionalização da lavagem, por meio de recebimento de valores e manutenção de contas bancárias, como parte de uma rede de apoio patrimonial estruturada. Há elementos de prova consistentes, como quebras de sigilo bancário, relatórios do COAF, interceptações e documentos contábeis apreendidos. 8. A ausência de capitulação formal do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) não afasta a competência da vara especializada quando a denúncia descreve todos os elementos típicos da organização criminosa previstos no art. 1º, §1º, da mesma lei — ou seja, associação de quatro ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante infrações penais graves. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que a tipificação do art. 2º da Lei 12.850/13 é autônoma, mas não é indispensável para a definição da competência da Vara Especializada, desde que estejam presentes os elementos estruturais do conceito legal de organização criminosa (AgRg no HC 820954/SC, STJ, 2023). 10. A alegada conexão com feitos em trâmite na comarca de Mata de São João não impõe, por si só, a reunião dos processos, sobretudo porque o crime de lavagem de dinheiro possui autonomia típica e processual em relação aos crimes antecedentes. A jurisprudência é firme no sentido de que a conexão não gera obrigatoriedade de unidade processual, sendo decisão discricionária do juízo competente (AREsp 2710121/MT, STJ, 2024). 11. A especialização de varas para o julgamento de delitos complexos está amparada pelo art. 96, I, da CF/88, e visa garantir maior eficácia no enfrentamento da macrocriminalidade, não configurando violação aos princípios do juiz natural ou da perpetuação da jurisdição. 12. O habeas corpus exige demonstração inequívoca de coação ilegal à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso em exame, diante da legitimidade da competência fixada e da presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A competência da Vara Especializada em delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro é fixada com base na descrição fática dos elementos estruturais da organização criminosa, ainda que ausente a capitulação formal do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.” “A denúncia que descreve arranjo criminoso ordenado, com divisão de tarefas e atuação reiterada para ocultação de valores provenientes do tráfico, atrai legitimamente a competência da Vara especializada prevista na Lei Estadual nº 10.845/2007.” “O crime de lavagem de capitais é autônomo em relação ao crime antecedente, e sua persecução pode ocorrer independentemente da reunião dos processos originários.” “A existência de conexão entre crimes não impõe obrigatoriamente a unidade processual, sendo faculdade do juízo avaliar a conveniência da reunião dos feitos.” “A especialização funcional de varas com base em norma estadual não afronta o juiz natural nem viola a perpetuação da jurisdição, quando fundada em critérios objetivos e legais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 96, I; CPP, arts. 76, 80 e 81; Lei 9.613/98, art. 1º, §1º, II e §4º; Lei 12.850/2013, art. 1º, §1º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 130-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 820954/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AREsp 2710121/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, RHC 66.064/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 25.10.2016, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no REsp 1.972.476/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060678-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes o Bel. Paulo Alberto Carneiro e outros, e como pacientes MOISÉS NORBERTO DOS SANTOS e GABRIELE TEIXEIRA DE ALCÂNTARA, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 7.5